Tribunal: TJSP
Processo: 1038171-10.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pela ora embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.